Tribunal: TJES
Processo: 0000234-09.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000234-09.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILLIAM DOS SANTOS FERNANDES e outros (3)

APELADO: OI TELEMAR NORTE LESTE SA e outros (3)

RELATOR(A):

MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: NÃO CONHECIDA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM VIA PÚBLICA. FIO DE TELEFONIA SOLTO. QUEDA DE MOTOCICLISTA. LESÃO NA REGIÃO CERVICAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO ESTÉTICO NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de acidente ocorrido em 05/07/2017, no qual um fio de telefonia pendurado sobre a via pública atingiu o pescoço de um motociclista, ocasionando lesões corporais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) analisar a preliminar de ilegitimidade passiva da concessionária de telefonia; (ii) definir a configuração de responsabilidade civil objetiva da empresa pelo acidente; (iii) estabelecer o cabimento e o valor da indenização por danos morais; e (iv) verificar a existência de danos estéticos indenizáveis decorrentes da cicatriz remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito da demanda, notadamente quanto ao nexo de causalidade, justificando o exame conjunto da matéria fática e probatória.

4. A relação estabelecida amolda-se à figura do consumidor por equiparação ("bystander"), atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público, recaindo sobre a empresa o ônus de afastar o nexo de causalidade mediante comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

5. O acervo probatório, composto por fotografias contendo placas de identificação da operadora e por depoimento de informante, demonstra o vínculo da empresa com o equipamento causador do acidente, inexistindo contraprova técnica ou testemunhal capaz de descaracterizar a titularidade da fiação ou atestar culpa do motociclista pelo evento.

6. A má conservação dos fios elétricos em via pública configura ato de responsabilidade da prestadora e fortuito interno inerente à atividade empresarial, ensejando a pretensão indenizatória sob a ótica da teoria do risco do empreendimento.

7. O dano moral exsurge da grave ofensa à integridade física do autor, atestada por laudo do Departamento Médico Legal e por perícia judicial, em razão de escoriações e do "movimento de degola" no pescoço, cenário que ultrapassa o mero dissabor. O montante de R$ 10.000,00 atende aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, promovendo justa compensação sem gerar enriquecimento sem causa, considerando a ausência de sequela funcional permanente.

8. O dano estético demanda modificação duradoura e negativa na aparência externa capaz de causar notório afeamento, repulsa ou constrangimento. A cicatriz de 13 cm localizada na linha anatômica natural da dobra cutânea do pescoço encontra-se atenuada e disfarçada, inexistindo degradação da imagem que justifique reparação pecuniária autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de serviço público de telefonia responde de forma objetiva por danos causados a transeunte atingido por fiação solta em via pública, enquadrando-se a vítima no conceito de consumidor por equiparação.

2. A existência de cicatriz atenuada e disfarçada em linha anatômica natural, sem aptidão para gerar notório afeamento, repulsa ou constrangimento social à vítima, afasta a configuração de dano estético indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: § 6º do art. 37 da CF; art. 14, § 3º do art. 14 e art. 17 do CDC; inciso VI do art. 485 e § 2º do art. 85 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível 012170015411, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 08/02/2022; TJES, Apelação Cível 009170005533, Rel. Des. Subst. Lyrio Regis de Souza Lyrio, j. 19/09/2022; TJES, AC 0009563-30.2012.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 24/04/2024; TJES, AC 0017716-19.2012.8.08.0035, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 19/07/2022.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por OI S.A. e a ele negar provimento, e conhecer do recurso interposto por WILLIAM DOS SANTOS FERNANDES e a ele negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000234-09.2018.8.08.0048

APELANTE/APELADO:
OI S.A., sucessora por incorporação de TELEMAR NORTE LESTE S.A., sociedade empresária em recuperação judicial

APELADO/APELANTE:
WILLIAM DOS SANTOS FERNANDES

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço dos recursos
.

Conforme relatado, trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pela
OI S/A, sucessora por incorporação de TELEMAR NORTE LESTE S.A., sociedade empresária em recuperação judicial
e por
WILLIAM DOS SANTOS FERNANDES
contra a r. sentença de fls. 246/252-v, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da “Ação de indenização para reparação de danos materiais, morais e estéticos” ajuizada por
WILLIAM DOS SANTOS FERNANDES
em desfavor de
OI S.A., sucessora por incorporação de TELEMAR NORTE LESTE S.A., sociedade empresária em recuperação judicial
.

Considerando a interposição de dois recursos com coincidência de fundamentos, passo ao seu exame conjunto para melhor enfrentamento das matérias. Necessário, em primeiro lugar, examinar a apontada ilegitimidade passiva defendida pela empresa apelante.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE OI S.A., sucessora por incorporação de TELEMAR NORTE LESTE S.A., sociedade empresária em recuperação judicial

Em razões recursais de id 19336245, a OI TELEMAR NORTE LESTE S/A sustenta ser ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois inexiste prova de que o fio causador do acidente pertencesse à concessionária, tendo atribuído a titularidade da fiação à empresa apenas com base em informação prestada por terceiros não identificados.

De plano, entendo se tratar de questão que se confunde com o mérito da demanda, especialmente em relação ao nexo de causalidade, e com ele deve ser examinada.

Vale citar, exemplificativamente, como vem decidindo este Eg. TJES:

[...] 2. Preliminar de ilegitimidade passiva: Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva quando a matéria se confunde com o mérito da causa. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170015411, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022). Preliminar Rejeitada. [...] (Apelação Cível nº 009170005533, Rel. Des. Subst. LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Primeira Câmara Cível, DJe 19/09/2022).

Mediante tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
da preliminar.

É como voto.

Ultrapassado esse ponto, passo ao enfrentamento do mérito.

MÉRITO

Em seu recurso (id. 19336244), o apelante WILLIAM DOS SANTOS FERNANDES alega, basicamente, que o acidente ocorrido em razão de fio de telefonia solto em via pública atingiu violentamente seu pescoço enquanto conduzia motocicleta, causando lesão grave, sofrimento físico e intenso abalo emocional.

Argumenta que a perícia judicial concluiu pela existência de dano estético moderado decorrente de cicatriz permanente de aproximadamente 13 cm localizada em área exposta do corpo.

Defende que a sentença incorreu em equívoco ao afastar a reparação por dano estético sob o argumento de inexistência de prejuízo funcional relevante.

Narra que o valor arbitrado a título de danos morais mostra-se irrisório diante da gravidade do acidente e das consequências experimentadas, devendo ser majorado para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Aponta que o dano estético possui natureza autônoma em relação ao dano moral, sendo admissível a cumulação das indenizações, notadamente porque a cicatriz permanente compromete sua autoestima, imagem pessoal e convívio social.

Com isso, pugna pelo conhecimento do recurso e seu provimento para reformar a sentença, condenando a requerida ao pagamento de indenização por dano estético no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), majorando-se os danos morais também para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Contrarrazões da pessoa jurídica apelada no id. 19336254 pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, em razões recursais de id 19336245, a OI TELEMAR NORTE LESTE S/A afirma que o nexo causal e a responsabilidade civil não estão comprovados, diante da inexistência de perícia técnica no local do acidente, de testemunha apta a identificar a origem da fiação ou de qualquer documento que vinculasse o equipamento à empresa.

Aduz que o boletim de ocorrência não possui força probatória suficiente para comprovar a titularidade do fio ou eventual irregularidade na sua instalação e o laudo de exame de corpo de delito apontou inexistência de incapacidade laboral, deformidade permanente ou prejuízo funcional relevante.

Defende que o laudo pericial judicial apenas constatou dano estético moderado sem repercussão funcional, inexistindo deformidade apta a ensejar indenização autônoma.

Salienta que não restaram configurados danos morais indenizáveis, por inexistir ilícito atribuível à empresa e, subsidiariamente, caso mantida a condenação, há um excesso no valor arbitrado a título de danos morais, requerendo sua redução para patamar não superior a R$ 3.000,00, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ou, sucessivamente, afastar ou reduzir a condenação indenizatória.

Em contrarrazões acostadas ao id. 19336255, o apelado pleiteia sejam rechaçados os argumentos constantes no apelo da empresa apelante.

Muito bem.

Verifica-se que o autor ingressou com a demanda em primeira instância narrando que, em 05/07/2017, trafegava com sua motocicleta pela Rua Mimoso do Sul, em Serra/ES, quando foi surpreendido por um fio de telefonia pendurado sobre a via, que o atingiu no pescoço, causando-lhe escoriações e uma ferida, conforme atestado por laudo do Departamento Médico Legal (DML) pelo que requereu seja a empresa ré, apelada e também apelante, ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos.

Após a regular tramitação do feito, o juízo
a quo
proferiu a sentença recorrida, acolhendo em parte os pedidos autorais, a fim de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No tocante à dinâmica do acidente, é incontroverso nos autos que o autor foi atingido por um fio em seu pescoço ao trafegar com sua motocicleta, havendo imbróglio acerca da titularidade do cabo em questão, da presença dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil e de eventual valor indenizatório.

Sem delongas, entendo que a sentença deve ser mantida.

Quanto à titularidade da fiação, convém esclarecer a relação de consumo em exame se amolda à hipótese de consumidor por equiparação ou “bystanter” (CDC, art. 17) e, em se tratando de concessionária de serviço público, vigora responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço público (art. 37, § 6º, da CF c/c art. 14 do CDC), cabendo à ré afastar nexo de causalidade mediante comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Contudo, o acervo probatório demonstra cabalmente o liame da ré com evento danoso, uma vez que as fotografias anexadas aos autos (fls. 30/31) revelam que placas presas à fiação rompida contendo a inscrição expressa "TELEMAR FERISA 3". Corrobora referida prova documental, ainda, o depoimento de informante colhido em Audiência de Instrução, senhora Lucimar, que confirmou o recolhimento do fio contendo placa de identificação da operadora logo após sinistro.

Assim, inexistindo contraprova documental de que não possuía ligações naquela região, ou, ainda, inexistindo provas pericial ou testemunhal apresentadas pela concessionária capaz de elidir a titularidade do equipamento ou demonstrar eventual culpa do motociclista pelo ocorrido, forçoso concluir que, de fato, a fiação elétrica que atingiu o autor era pertencia à empresa apelante.

Acerca do nexo de causalidade, de igual forma, entendo que a concessionária de telefonia apelante não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (CDC, art. 14, § 3º) que afastasse a responsabilidade pelos danos ocasionados, caracterizando-se a má conservação dos fios como ato de sua responsabilidade e, por conseguinte, mero fortuito interno inerente à atividade empresarial que enseja a pretensão indenizatória, à luz da teoria do risco do empreendimento.

Em relação à existência de danos morais e seu respectivo quantum indenizatório, a concessionária apelante pugna pelo afastamento da condenação ou redução do quantum fixado em R$ 10.000,00, alegando tratar-se de mero aborrecimento cotidiano decorrente de lesões leves, ao passo que o autor pleiteia majoração para R$ 30.000,00, invocando gravidade do risco de morte. Entretanto, ambos os pleitos não comportam acolhimento.

Os danos morais estão evidenciados pelo Laudo de Lesões Corporais nº 15160 do Departamento Médico Legal (DML/PCES) (fl. 26), atestando que o autor sofreu "escoriação linear em faixa com cerca de 20x1cm que abrange região cervical anterior e lateral direita e esquerda", bem como pela perícia judicial de fls. 155/164 identificando a existência de “sequela cicatricial em região antero-lateral do pescoço”, lesões essas diretamente relacionadas ao acidente com a fiação de titularidade da ré, consoante exposto acima.

O acidente, portanto, gerou grave ofensa à integridade física, especialmente pelo “movimento de degola” ocasionado pela fiação, extrapolando manifestamente limites do mero dissabor.

Contudo, considerando ausência de sequela funcional permanente, além de estarem ausentes outras repercussões mais gravosas diante do fato narrado, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo juízo
a quo
atende aos postulados da proporcionalidade e razoabilidade, promovendo justa compensação à vítima sem implicar enriquecimento sem causa, alinhando-se a precedentes desta E. Câmara em casos de lesões físicas sem incapacidade laborativa.

Os danos estéticos postulados, por sua vez, não estão devidamente evidenciados nos autos. Embora o acidente tenha ocasionado uma cicatriz de 13cm na região do pescoço, não se trata de alteração morfológica, tampouco transformação negativa e duradoura que modifica a aparência externa da vítima, capaz de gerar um sentimento de desgosto, inferioridade e constrangimento.

É cediço que o dano estético exige a caracterização de modificação duradoura ou permanente na aparência externa da pessoa que cause notório afeamento, repulsa ou degradação da imagem, colocando a vítima em condição de inferioridade social, o que não se verifica no caso concreto, em especial porque as fotos do laudo pericial demonstram que a cicatriz encontra-se devidamente atenuada e disfarçada.

Pelo exame das imagens colacionadas pelo
expert
, nem sequer é possível identificar com clareza uma marca relevante na região cervical anterior, visto que localizada exatamente sobre a linha anatômica natural do pescoço (dobra cutânea), de forma que não possui condão de expor vítima a constrangimento público ou alteração sensível da harmonia corporal que justifique uma indenização autônoma.

Sobre a questão, o entendimento deste Sodalício:

[...]
No que concerne aos danos estéticos, é de curial sabença que estes consistem em modificação negativa e permanente na aparência física do indivíduo. Sua caracterização exige a degradação física da vítima decorrente do ato ilícito, ainda que as lesões não sejam expostas a terceiros, bem como que a lesão seja duradoura ou permanente, ou seja, que ela se prolongue no tempo de forma que efetivamente cause danos de natureza estética à vítima.
Não havendo prova de que a apelante sofreu sequelas capazes de configurar o dano estético, o pleito não merece acolhida. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0009563-30.2012.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; DJES 24/04/2024)

[...]
V - A autora não narrou em sua petição inicial qualquer desgosto, sentimento de inferioridade, complexos ou mesmo dificuldade com sua aparência em razão da cicatriz; nesse caminho, não há como acolher o pedido de indenização por danos estéticos vez que a alteração física é diminuta
. [...] (TJES; AC 0017716-19.2012.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 19/07/2022; DJES 29/07/2022)

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Inaplicável a majoração dos honorários ao caso em exame, uma vez que a sentença arbitrou no máximo previsto em lei (CPC, art. 85, § 2º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.